Tribunal: TCU
Processo: 019.659/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná relativa ao Exercício Financeiro de 2013

Inteiro teor:
Acórdão 3035/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de prestação de contas anuais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR), relativo ao exercício de 2013. Considerando que esta prestação de contas foi organizada de forma individual, conforme classificação constante do art. 5o da Instrução Normativa - TCU 63/2010 (alterada pela IN/TCU 72/2013) e do Anexo I à Decisão Normativa - TCU 127/2013, com alterações da Decisão Normativa - TCU 129/2013, e em consonância com a Portaria - TCU 175/2013, que dispõe sobre as orientações para a elaboração de conteúdo dos Relatórios de Gestão e informações suplementares referentes ao exercício de 2013; considerando que o julgamento das contas havia sido sobrestado (peça 17) até a apreciação da representação objeto do TC Processo 009.740/2013-9 , julgado por meio do Acórdão 2442/2016-TCU-Segunda Câmara , o qual veio a originar tomada de contas especial, autuada sob o número TC Processo 027.853/2019-5 , e que nesse último processo, após análises da unidade instrutiva, não foram identificados entre os agentes nenhum dos integrantes do rol de responsáveis destas contas, afastando, portanto, o impacto no julgamento deste processo; considerando que a falha de maior impacto identificada no relatório do controle interno referiu-se à impressão e distribuição de materiais didáticos para os cursos a distância sem os devidos controles capazes de demonstrar a entrega dos materiais aos destinatários; considerando que, a respeito da falha acima indicada, houve apuração interna pelo IFPR e que a Comissão Processante - PAD emitiu parecer no sentido da existência de evidências robustas de que foram produzidos os aludidos livros, entregues ao IFPR e distribuídos, desbordando, dessa forma, a ocorrência de débito inicialmente apontado pela Controladoria-Geral (CGU); considerando que, em seu Relatório de Auditoria Anual de Contas (peça 4), a CGU proferiu recomendações relacionadas a cada uma das falhas identificadas, as quais se mostraram suficientes para elidir as impropriedades; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, na forma do art. 143, inciso I, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, em: com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do RI/TCU, julgar regulares com ressalva as contas de Irineu Mario Colombo, Neide Alves, Gilmar José Ferreira dos Santos e Marcelo Camilo Pedra, em vista das falhas indicadas na instrução de peça 58; com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares, à exceção dos indicados acima, as contas dos demais responsáveis elencados no subitem 1.1 deste acórdão; informar esta decisão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná-IFPR; arquivar este processo, nos termos do art. 169, inciso III, do RI/ TCU; 1. Processo TC- Processo 019.659/2014-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Responsáveis: Adriano Willian da Silva Viana Pereira (XXX.337.009-XX); Alceri Pinto Moreira (XXX.203.819-XX); Amarildo Pinheiro Magalhaes (XXX.175.089-XX); Amaury Pessoa Gebran (XXX.903.309-XX); Anderson Coldebella (XXX.577.999-XX); Anderson Sanita (XXX.963.379-XX); Antonio Cecilio Silverio (XXX.994.339-XX); Antonio Marcio Haliski (XXX.119.039-XX); Arife Amaral Melo (XXX.544.808-XX); Arnaldo Augusto Ciquielo Borges (XXX.994.138-XX); Bruno Pereira Faraco (XXX.526.859-XX); Carla Regina Wingert de Moraes (XXX.376.200-XX); Carlos Jose Dalla Nora (XXX.761.920-XX); Cicero Jose Albano (XXX.949.879-XX); Claudiney dos Santos (XXX.288.849-XX); Edilomar Leonart (XXX.475.049-XX); Eduardo Garcia Leal (XXX.835.119-XX); Eduardo Liquio Takao (XXX.023.949-XX); Elaine Teresa Mandelli Arns (XXX.332.719-XX); Elcio Martens (XXX.887.869-XX); Eliane Aparecida Mesquita Hernandes (XXX.205.969-XX); Eliane Terezinha Vieira Rocha (XXX.560.799-XX); Evandro Cantu (XXX.843.939-XX); Ezequiel Westphal (XXX.064.309-XX); Fabio Belloni Silva (XXX.508.599-XX); Fernando Roberto Amorim Souza (XXX.591.875-XX); Francis Luiz Baranoski (XXX.881.639-XX); Frederico Fonseca da Silva (XXX.986.104-XX); Gilmar Jose Ferreira dos Santos (XXX.646.209-XX); Gismar Schilive de Souza (XXX.520.219-XX); Guilherme Soares Schulz de Carvalho (XXX.204.769-XX); Gustavo Villani Serra (XXX.624.429-XX); Irineu Mario Colombo (XXX.868.119-XX); Ito Vieira (XXX.327.839-XX); Ivania Marini Piton (XXX.439.409-XX); Jesué Graciliano da Silva (XXX.559.078-XX); Joao Claudio Bittencourt Madureira (XXX.559.550-XX); Jose Barbosa Dias Junior (XXX.857.281-XX); Karina Mello Bonilaure (XXX.254.909-XX); Lorram Gabriel Calvo dos Santos (XXX.072.129-XX); Luciana Milcarek (XXX.982.519-XX); Lucio Schulz Junior (XXX.103.689-XX); Luiz Carlos Eckstein (XXX.872.609-XX); Luiz Gonzaga Alves de Araújo (XXX.712.949-XX); Marcelo Camilo Pedra (XXX.115.397-XX); Marcelo Estevam (XXX.706.528-XX); Marcelo Mazzetto (XXX.677.129-XX); Marcelo Rodrigues da Silva (XXX.514.209-XX); Marco Antonio Areias Secco (XXX.158.949-XX); Maria Donizeti Teixeira Alves (XXX.302.908-XX); Mario Candido de Athayde Junior (XXX.895.729-XX); Marlei Fernandes de Carvalho (XXX.920.329-XX); Meroujy Giacomassi Cavet (XXX.560.979-XX); Moises Evangelista (XXX.230.159-XX); Narciso Americo Franzin (XXX.053.429-XX); Neide Alves (XXX.812.539-XX); Nelson Alves de Oliveira (XXX.613.409-XX); Odacir Antonio Zanatta (XXX.578.159-XX); Onivaldo Flores Junior (XXX.005.849-XX); Patricia Cambrussi Bortolini (XXX.046.319-XX); Paulinho Rene Stefanello (XXX.221.579-XX); Paulo Tetuo Yamamoto (XXX.540.679-XX); Roberto Teixeira Alves (XXX.380.919-XX); Roseli Bernardete Dahlem Pacheco (XXX.595.609-XX); Roseli Sanches (XXX.121.209-XX); Rubens Felipe Ribeiro (XXX.617.119-XX); Samuel Manica Radaelli (XXX.394.559-XX); Sergio Assis de Almeida (XXX.991.829-XX); Silvestre Labiak Junior (XXX.572.409-XX); Tarcisio Miguel Teixeira (XXX.530.649-XX); Ulisses Tiago Piassa (XXX.106.349-XX); Vicente Estevam Sandeski (XXX.604.068-XX); Vivaldo Cordeiro Goncalves (XXX.928.209-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.